Tribunal: TJMT
Processo: 1007963-43.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007963-43.2017.811.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAPFRE SEGURO GERAIS S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 54689481):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de matéria a ser comprovada através de prova documental e/ou pericial, não há falar em cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução, ficando ao critério do magistrado julgar antecipadamente a lide.
Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, de modo que demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.
Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase. (TJMT - Apelação Cível no 1007963-43.2017.811.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 59907475.
A Recorrente alega violação aos artigos 204, 205 e 210, parágrafo único, inc. II da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, ao argumento de que para a Recorrida receber o ressarcimento de supostos prejuízos em equipamentos decorrentes de oscilação de energia fornecida pela Recorrente, deve a usuária apresentar o equipamento danificado para análise através dos técnicos da Recorrente.
Sustenta, ainda, violação ao artigo 373, I do CPC, tendo em vista a necessidade de comprovação da culpa para configuração de sua responsabilidade civil.
Recurso tempestivo (ID. 59738584).
Contrarrazões (ID. 68308966).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...) (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Assim, considerando que a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente sustenta violação ao artigo 373, I do CPC, tendo em vista a necessidade de comprovação da culpa para configuração de sua responsabilidade civil.
Todavia, a análise desta questão, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A reforma do julgado estadual, a fim de afastar a afirmação contida na decisão atacada acerca da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, ensejaria necessário o reexame das provas juntadas aos autos, providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. A análise de eventual ofensa ao artigo 373 do CPC/15, tal como posta a questão nas razões do apelo extremo, exigiria rediscussão de matéria fático-probatória, providência vedada nesta sede a teor do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1374426/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONLUIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante para responder pelos atos de seu empregado, porque não comprovado o alegado conluio deste com empregados da sociedade empresária agravada. A pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula 7/STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1379466/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) ”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII